Tribunal: TJPA
Processo: 0817176-21.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0817176-21.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ODAIR ARRUDA DA SILVA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0817176-21.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): ODAIR ARRUDA DA SILVA

ADVOGADO(AS): MARCONE J. PEREIRA – OAB/PA Nº 20.668

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DO S. M. CARVALHO MENDO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/2006. ART. 621, I, DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. TEMA 506/STF. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE AO TRÁFICO (DELITO DE PERIGO ABSTRATO). AÇÃO IMPROCEDENTE.

I.

CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada por Odair Arruda da Silva contra sentença condenatória transitada em julgado em 14/02/2025, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã, que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, sustentando contrariedade à evidência dos autos e ao texto expresso da lei (art. 621, I, CPP) em razão da pequena quantidade apreendida (10,107g de maconha e 0,634g de cocaína), pleiteando aplicação retroativa do entendimento do STF no Tema 506 e, subsidiariamente, a incidência do princípio da insignificância quanto à cocaína.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a revisão criminal pode desconstituir condenação transitada em julgado com fundamento em mudança superveniente de entendimento jurisprudencial (Tema 506/STF); (II) estabelecer se é aplicável o princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas em razão da pequena quantidade de substância entorpecente apreendida.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal tem natureza excepcional e somente é admissível nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão do conjunto fático-probatório ou à atuação como “terceira instância” recursal.

4.

A sentença condenatória transita em julgado amparada em depoimentos testemunhais e nas circunstâncias da prisão, com autoria e materialidade reconhecidas segundo o entendimento jurisprudencial consolidado à época.

5.

A retroatividade benéfica prevista no art. 5º, XL, da Constituição Federal alcança lei penal em sentido formal, não abrangendo alteração de entendimento jurisprudencial, sob pena de violação à segurança jurídica e ao regime da coisa julgada.

6.

A mudança jurisprudencial, por si só, não autoriza revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

7.

O princípio da insignificância não incide no tráfico de drogas, delito de perigo abstrato e de ação múltipla, em que a quantidade apreendida não afasta a tipicidade, podendo repercutir, quando cabível, apenas na dosimetria.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A alteração superveniente de entendimento jurisprudencial (Tema 506/STF), por si só, não autoriza a desconstituição de condenação transitada em julgado pela via da revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP.

2.

O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de delito de perigo abstrato, sendo irrelevante a pequena quantidade de entorpecente para afastar a tipicidade penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CPP, art. 621, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 226 (mencionado no precedente).
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na RvCr nº 6114/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, publ. 30/04/2024; STJ, AgRg no HC nº 439.815/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10/09/2019, DJe 17/09/2019 (citado no acórdão do STJ); TJ-MG, Revisão Criminal nº 14182993220258130000, publ. 21/10/2025; TJ-DFT, Apelação Criminal (Acórdão nº 18815541), nº 07097418220228070001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, publ. 02/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, julgar improcedente a presente ação de revisão criminal,
nos termos do voto do(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ___________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., datada e assinada digitalmente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0817176-21.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): ODAIR ARRUDA DA SILVA

ADVOGADO(AS): MARCONE J. PEREIRA – OAB/PA Nº 20.668

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DO S. M. CARVALHO MENDO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, ajuizada por
ODAIR ARRUDA DA SILVA
, objetivando a desconstituição da sentença condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã, que o condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 05 (cinco) anos de reclusão.

Em suas razões, o revisionando sustenta, em síntese, que a condenação se mostra contrária à evidência dos autos e ao texto expresso da lei penal, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal. Alega a atipicidade material da conduta, em razão da pequena quantidade de entorpecentes apreendidos em seu poder, sendo
10,107g (dez gramas e cento e sete miligramas) de maconha
e
0,634g (seiscentos e trinta e quatro miligramas) de cocaína
.

Invoca, para tanto, a necessidade de aplicação retroativa do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 506 da Repercussão Geral
, que fixou parâmetros para a distinção entre porte para consumo e tráfico. Adicionalmente, pleiteia a aplicação do
princípio da insignificância
em relação à cocaína apreendida.

O pedido liminar para suspender a execução da pena foi indeferido por esta relatoria. Contra essa decisão, o requerente interpôs Agravo Regimental, não conhecido.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, esta se manifestou pelo
conhecimento e improcedência da Revisão Criminal.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

O pleito revisional sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

A Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, de natureza excepcionalíssima, que visa rescindir uma sentença condenatória transitada em julgado, protegida pelo manto da coisa julgada. Sua admissibilidade é restrita às hipóteses taxativamente elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando como uma terceira instância de apelação para o reexame de fatos e provas.

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL EM SEDE REVISIONAL - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - MATÉRIA JÁ ANALISADA E DECIDIDA - CONDENAÇÃO AMPARADA POR ELEMENTOS NOS AUTOS - CONCESSÃO PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - INDENIZAÇÃO - PREJUDICADO. - Não comprovado nos autos qualquer circunstância apta a modificar a condenação do réu, nos termos delineados nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, impõe-se a improcedência da ação revisional -
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, não sendo possível, assim, a mera rediscussão das provas dos autos, muito menos a análise acerca da insuficiência dos elementos que subsidiaram a condenação
. Precedente do Superior Tribunal de Justiça - Nos termos da Súmula nª 66 do Grupo de Câmaras deste Tribunal, "na revisão criminal é vedada a rediscussão de questões já analisadas no juízo da ação penal, salvo quando existir prova nova a respeito" (...)
TJ-MG — Revisão Criminal 14182993220258130000 — Publicado em 21/10/2025

O revisionando fundamenta seu pedido no inciso I do art. 621 do CPP, alegando que a condenação foi contrária à evidência dos autos e ao texto expresso da lei, em razão da pequena quantidade de droga e da superveniência do julgamento do Tema 506 pelo STF.

A tese não prospera.

A sentença condenatória, transitada em julgado em 14/02/2025, foi proferida com base no entendimento jurisprudencial consolidado à época, amparada nos depoimentos das testemunhas e nas circunstâncias da prisão, que formaram a convicção do magistrado pela prática do crime de tráfico.

A pretensão de aplicar retroativamente o novo critério quantitativo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 635.659/SP (Tema 506), ocorrido em 26/06/2024, para desconstituir a coisa julgada, encontra óbice na pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, XL, CF) refere-se à lei em seu sentido formal, não abrangendo a alteração de entendimento jurisprudencial. A segurança jurídica, pilar do Estado de Direito, seria frontalmente violada se decisões judiciais transitadas em julgado pudessem ser revistas a cada nova orientação das Cortes Superiores.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a mudança jurisprudencial, por si só, não autoriza a desconstituição da coisa julgada pela via da revisão criminal.

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. CONCUSSÃO. PEDIDO REVISIONAL ANCORADO NO ART. 621, I E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE MAIS BENÉFICO AO CONDENADO NO TOCANTE A NULIDADE DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DO ART. 226 DO CPP DURANTE A REALIZAÇÃO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DESCABIMENTO. (...) 1.
Revela-se inadmissível o conhecimento de revisão criminal fundada no art. 621, I, do Código de Processo Penal, se o pleito revisional busca, na realidade, a aplicação de novo entendimento jurisprudencial sobre a matéria objeto de controvérsia, uma vez que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que "a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de Revisão Criminal"
(AgRg no HC 439.815/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 17/9/2019), a não ser em hipóteses excepcionalíssimas, nas quais a superveniente alteração jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante. 2. Nessa linha de entendimento, a Terceira Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que é impossível a aplicação retroativa da jurisprudência relativa à observância às formalidades do art. 226 do CPP quanto ao reconhecimento fotográfico a condenações acobertadas pelo manto preclusivo da coisa julgada. (...) 6. Agravo regimental desprovido. (
STJ — AgRg na RvCr: 6114 SP 2024/0068813-0 — Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA — Publicado em 30/04/2024)

Igualmente, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância à quantidade de cocaína apreendida (0,634g). O crime de tráfico de drogas é de perigo abstrato e de ação múltipla, cujo bem jurídico tutelado é a saúde pública. A conduta de trazer consigo ou ter em depósito substância entorpecente, independentemente da quantidade, já configura o tipo penal, sendo a pequena quantidade relevante apenas para a dosimetria da pena, como já o foi no caso concreto.

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 , caput, da Lei nº 11.343 /2006). O acusado foi preso em flagrante após monitoramento por câmeras de segurança, sendo detectada a venda de substância entorpecente (cocaína) para uma usuária na Rodoviária do Plano Piloto. II. Questões em discussão 2. Há três questões centrais: i Saber se a materialidade e a autoria do crime foram suficientemente demonstradas
; (ii) Avaliar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, considerando a quantidade apreendida; (iii) Examinar o pleito de desclassificação da conduta para uso próprio, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343 /2006.
III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas por meio de prova pericial, monitoramento audiovisual e confissão do réu. As testemunhas policiais apresentaram depoimentos firmes e coesos, corroborados pelas imagens e circunstâncias fáticas. 4.
O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de drogas, que constitui delito de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de substância apreendida. A conduta de comercialização, ainda que em pequena escala, atenta contra a saúde pública, bem jurídico protegido pela norma.
5.
A desclassificação para porte de droga para consumo pessoal é inviável, uma vez que as circunstâncias do caso, incluindo a dinâmica dos fatos e a confissão do acusado, evidenciam o intuito de mercancia
. O ônus da prova acerca do uso exclusivo caberia à defesa, mas esta não apresentou elementos convincentes nesse sentido. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. Mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas, com pena fixada em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial fechado. (TJ-DF- Apelação Criminal - Acórdão 18815541, 07097418220228070001 — Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO — Publicado em 02/07/2024.)

Portanto, ausente qualquer das hipóteses do art. 621 do CPP, a rejeição da presente Revisão Criminal é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da presente ação revisional e julgo-a IMPROCEDENTE,
para manter integralmente a sentença condenatória proferida nos autos do Processo Criminal nº 0099448-65.2015.8.14.0062.

Custas pelo requerente.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 28/05/2026